Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-63.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível – tutela cautelar requerida em caráter antecedente – exibição de documento – gravação telefônica comprobatória da proposta que levara a genitora da autora a contratar seguro de vida – apresentação, pela demandada, em seara administrativa e em juízo, sem qualquer resistência, do expediente – agitação de cumprimento parcial não comprovada – resistência não evidenciada –

Ementa:
Apelação cível – tutela cautelar requerida em caráter antecedente – exibição de documento – gravação telefônica comprobatória da proposta que levara a genitora da autora a contratar seguro de vida – apresentação, pela demandada, em seara administrativa e em juízo, sem qualquer resistência, do expediente – agitação de cumprimento parcial não comprovada – resistência não evidenciada – sucumbência não caracterizada – princípio da causalidade – precedentes – sentença reformada – recurso provido.